Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO PELA LEI 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, com base no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, e no art. 2o da Lei n. 8.072/90.

2. Com o advento do pacote anticrime (Lei 13.964/2019), o crime de tráfico de drogas não perdeu a condição de crime equiparado a hediondo.

3. Recurso conhecido e desprovido.